Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE COMPATIBILIDADE COM O VALOR VENAL DO IMÓVEL. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
I. De acordo com o artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, o IBTI “não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital”.
II. No Tema 796 da Repercussão Geral (RE 795.376) o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".
III. No Tema Repetitivo 1.113 (REsp 1.937.821/SP) o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que “o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)”.
IV. Partindo do pressuposto de que o valor declarado pelo contribuinte é presumidamente compatível com o valor de mercado do imóvel, cabe à autoridade tributária, caso tenha elementos para não admiti-lo, instaurar processo administrativo na forma do artigo 148 do Código Tributário Nacional.
V. Remessa Necessária e Apelação desprovidas.